Tribunal: TJBA
Processo: 8111055-64.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111055-64.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSANA DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
BARTOLOMEU DE JESUS CHAVES FILHO

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. SEGURO HABITACIONAL. DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESISTÊNCIA DA PRODUÇÃO DE PROVAS.
PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO.
ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO.
IMPROCEDÊNCIA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos incoativos de cobrança e indenização moral por danos em imóvel financiado com seguro habitacional.

2. Perícia que apontou intervenções irregulares em alvenaria estrutural como causa dos danos.

3. Alegação autoral de que as modificações foram realizadas por terceiros antes da aquisição do bem, em 2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se os danos apresentados no imóvel estão cobertos pelo contrato de seguro habitacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A desistência da autora à produção de provas, seguida de pedido de julgamento antecipado, caracteriza preclusão lógica e afasta eventual cerceamento de defesa.

6. O laudo pericial indicou que os danos discutidos decorreram de modificações indevidas no imóvel. Todavia, inexiste comprovação de que todas essas intervenções antecederam a aquisição do bem pela Autora, como suscitado na incoativa.

7. A autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito, especialmente quanto ao tempo e autoria das reformas irregulares, alegadamente anteriores ao financiamento.

8. Mantém-se a sentença por ausência de comprovação de que os danos se enquadram nas hipóteses de cobertura securitária, bem como por inexistir nulidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.